Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado que, em tendo a parte embargante sido relapsa em seu dever de manter atualizado o registro do imóvel que adquirira e em tendo a embargada não oposto resistência após tomar ciência da transmissão do bem, o ônus de pagamento das verbas sucumbenciais é da parte embargante.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Ademais, houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo acórdão, ao passo em que é despiciendo constar a majoração dos honorários advocatícios da ementa do julgado, bastando sua menção no voto proferido para que produza todos os seus efeitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.